Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706158-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLIDA REGINA DA SILVA MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença n. 0700998-91.2020.8.07.0021 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou que o Condomínio Mansões entre Lagos refizesse os cálculos e juntasse os demonstrativos de forma desmembrada a fim de que constasse: 1) na planilha do débito principal, a exclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença; 2) na planilha do débito referente aos ônus de sucumbência da fase de conhecimento, a exclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença (id 183046040 dos autos originários). A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 9.1.2024 (id 183300083 dos autos originários). O presente agravo de instrumento foi interposto em 19.2.2024. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do presente agravo de instrumento por intempestividade nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator